Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado.
3 – Afigura-se acertado o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, haja vista que o Agravante, além de não ter demonstrado a integralidade de seus rendimentos, também não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento, sendo certo que o comprometimento de seus ganhos mensais com parcelas de empréstimos e financiamentos, contraídos de forma livre pelo Agravante, não lhe credencia à recepção das benesses da gratuidade de Justiça.
4 – Não há de se aplicar ao Agravante a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, como requer a Agravada, pois não se verifica nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do CPC, haja vista que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado. Pelos mesmos motivos, rejeita-se o pedido de aplicação do art. 142 do CPC, descabendo também falar-se em verba honorária sucumbencial no atual estágio da contenda.
Agravo de Instrumento desprovido.